Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES EM CONCURSO DE PESSOAS. EXTENSÃO DE ABSOLVIÇÃO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada por Wallace Rodrigues Coelho, com fundamento nos arts. 621, I, e 622 do CPP, visando desconstituir a condenação proferida nos autos do processo n.o 0715867-04.2020.8.07.0007, em que foi sentenciado à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do CP).

2. O pedido revisional busca a extensão dos efeitos das decisões absolutórias proferidas em favor de dois adolescentes coautores, processados separadamente pela Vara da Infância e Juventude e absolvidos por ausência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há identidade fático-jurídica entre as decisões que absolveram os adolescentes e a condenação imposta ao requerente, de modo a justificar a revisão criminal com base no art. 621, I, do CPP; e, (ii) definir se a absolvição de coautores adolescentes por ausência de provas autoriza a extensão de seus efeitos a corréu maior de idade, com base no art. 580 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, admissível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, exigindo prova nova ou demonstração de erro judiciário evidente.

5. A aplicação do art. 580 do CPP pressupõe identidade fático-processual entre os corréus e que a decisão favorável não se funde em motivos exclusivamente pessoais, o que não se verifica no caso concreto.

6. As decisões absolutórias dos adolescentes foram proferidas no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude, com base na ausência de prova segura sobre a participação direta dos menores no crime, circunstância subjetiva e de caráter pessoal.

7. Como o requerente foi julgado pelo Tribunal do Júri, cuja competência é constitucional (CF, art. 5o, XXXVIII), e condenado com base em elementos próprios de convicção, como apreensão de seu veículo com vestígios de sangue, testemunhos sobre sua atuação e confissão parcial de sua participação nos atos executórios, não há revisar a condenação.

8. A valoração da prova na Justiça da Infância e Juventude segue critérios distintos daqueles aplicados pelo júri popular, não sendo possível a transposição automática de efeitos decisórios entre esferas jurisdicionais autônomas.

9. A decisão condenatória do requerente não é incompatível com a absolvição dos adolescentes, porque se fundamenta em provas próprias e suficientes para a formação do convencimento dos jurados.

10. A jurisprudência do TJDFT e dos tribunais superiores exige, para a extensão de efeitos entre corréus, similitude plena e ausência de motivos individualizados nas decisões favoráveis, requisitos não presentes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Revisão admitida. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP, arts. 621, I; 622; 580; 483, §1o; ECA, art. 189, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931980, Revisão Criminal 0729204-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 14/10/2024; TJDFT, Acórdão 1906707, Revisão Criminal 0716985-94.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, j. 14/08/2024; TJDFT, Acórdão 1817039, Revisão Criminal 0745633-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 15/02/2024.